Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO FEITO EXECUTIVO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o agravante aduz que o feito não pode prosseguir com a expedição do precatório, até o trânsito em julgado do recurso que discute a possibilidade de retenção dos honorários decorrentes do contrato de prestação de serviços.
2. O referido agravo de instrumento, resta pendente de julgamento o agravo interno contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto, de forma que a suspensão do feito executivo concederia, por via transversa, o efeito suspensivo já indeferido naquele agravo de instrumento, violando a segurança jurídica e a competência funcional dos órgãos jurisdicionais.
3. Não há, também, que se falar em violação do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, pois, no caso, tanto o valor executado quanto o valor incontroverso seriam pagos por precatório, não havendo que se falar em fracionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.